Tribunal: TJDFT
Processo: 0748498-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0748498-17.2023.8.07.0000 CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: GRECIO BORGES GONZALEZ REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição manuscrita, protocolizada por GRÉCIO BORGES GONZALEZ, na qual é requerida a revisão da condenação relativa à Ação Penal n. 50017121020228210033. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. No ID: 53596502, a Defensoria Pública informou: Conforme certidão de ID 53458887, do Núcleo de Análise de Processos Originários - NUPOR/TJDFT, "não foi localizado em nome do requerente nenhum processo de origem ou número de inquérito policial". 03. Ao que tudo indica, o peticionante, pessoa leiga, tentou endereçar sua carta ao STF. No entanto, a carta foi enviada ao TJDFT. 04. Ademais, o peticionante não informa na carta maiores detalhes da origem de sua condenação. Entretanto, é possível deduzir que a condenação é oriunda de outra unidade federativa, seja pelo número do processo originário, seja porque não foi encontrada execução penal em seu nome no SEEU do TJDFT, seja pela origem da carta (de legibilidade comprometida), aparentemente enviada da Rua Munique 58, São Leopoldo, RS. 05. Sendo assim, em princípio, revela-se o TJDFT incompetente para o julgamento de ação revisional em favor do requerente. Finalizou a DPDF afirmando que não há fundamento jurídico apto a complementar o pedido do requerente. A Procuradoria de Justiça, em manifestação de ID: 54302111, pugnou pelo não seguimento da PetCrim. Pois bem. À luz das informações fornecidas pela defesa técnica, portanto, nada há a ser decidido nos presentes autos. Não há fundamento fático ou jurídico a amparar o pedido do requerente. Além disso, este TJDFT mostra-se incompetente para revisar condenação oriunda do TJRS. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente petição porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento. Ao arquivo. I. Brasília, 8 de janeiro de 2024. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador